Tribunal: TJDFT
Processo: 0726000-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726000-60.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C, CAROLINA PACHECO SALOMAO APELADO: CAROLINA PACHECO SALOMAO, CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C D E C I S Ã O Cuida-se de processo da pauta de julgamento da 12a Sessão Ordinária por Videoconferência (ID 20049675). As partes peticionam no ID 20549727, noticiando que entabularam acordo, requerendo a homologação. De acordo com a disciplina do art. 139, V, do CPC, incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. Verifico que os patronos que subscrevem o pedido têm poderes para a prática do ato, conforme mandatos de ID 16295969, 16295990 e 16296563. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes para que surta seus efeitos legais. Considerando a renúncia ao prazo recursal, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2020 13:52:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator